Tribunal: STF
Processo: HC 201665
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO MONOCRÁTICA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRÁTICA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fábio Pires de Camargo, advogado, em benefício de Carlos Miguel Dias, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.5.2021, denegou o Habeas Corpus n. 661.961/SP.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da 29ª Vara Criminal do Foro Central Criminal da Comarca de São Paulo/SP à pena de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e quatorze dias-multa pela prática do delito previsto no inc. II do § 2º do art. 157 c/c a al. j do art. 61 do Código Penal (roubo circunstanciado). Narrou-se na denúncia:
    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 13 de abril de 2020, por volta das 11h00min, na Rua Marajó, n. 1, Brás, nesta cidade e comarca da Capital, JOSE RODRIGO DOS SANTOS, qualificado à fl. 10, e CARLOS MIGUEL DIAS, qualificado à fl. 15, agindo em concurso e previamente ajustados, durante situação de calamidade pública provocada pela pandemia do Coronavírus, mediante violência física e grave ameaça, subtraíram para proveito comum, 1 (um) aparelho de telefone celular, marca Samsung, S7, cor preta e a quantia de Bs 700,00 (setecentos bolivianos); USD 200,00 (duzentos dólares); e R$ 80,00 (oitenta reais), todos em espécie, pertencentes à vítima Nélson Ferreira Sanabria. 
    Segundo apurado, na data dos fatos, a vítima caminhava pela via pública, quando foi abordada pelos dois denunciados. Após aplicarem um golpe conhecido como ‘mata leão’ e agredirem a vítima com um soco na boca, os dois denunciados subtraíram seu aparelho de telefone celular e o dinheiro que se encontrava dentro de sua carteira e que havia acabado de receber como pagamento pelos serviços de costura prestados. Em seguida, os dois denunciados evadiram-se do local, adentrando em uma loja de tecidos situada nas proximidades. 
    A vítima acionou uma viatura da polícia militar que passava pelo local e comunicou o ocorrido, informando as características físicas dos roubadores e o estabelecimento comercial onde haviam adentrado.
    Minutos depois, os policiais localizaram os dois denunciados e efetuaram a abordagem. Na posse de JOSE RODRIGO foi localizada a quantia de R$ 20,00 (vinte reais). Dentro de sua carteira, que se encontrava em cima do balcão da loja, contendo em seu interior seus documentos pessoais, foram localizados Bs 700,00 (setecentos bolivianos) e USD 200,00 (duzentos dólares), subtraídos da vítima. 
    A vítima Nélson, que acompanhou toda a abordagem, reconheceu, sem sombra de dúvidas, os dois denunciados como os autores do roubo (declaração de fls. 9 e auto de reconhecimento de fls. 21). 
    Os dois denunciados foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia” (fls. 23-24, e-doc. 2). 
    3. A Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa para afastar a agravante referente à prática do delito em situação de calamidade pública e reduzir a pena imposta ao paciente para cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a sentença condenatória. Esta a ementa do acórdão:
    “ROUBO MAJORADO – Condenação – Recurso da defesa – Desprestígio – Autoria e materialidade delitiva demonstradas a contento – Vertente probatória robusta e apta a manutenção do decreto condenatório – Vítima que reconheceu, sem titubear, os roubadores no momento da prisão em flagrante – Réus que estavam na posse da res minutos após o roubo – Escusa mambembe e que não merece abono – Condenação de rigor – Penas – Readequação – Majoração em face da pandemia de COVID19 – Estado de calamidade pública que não guarda relação com o crime descrito na denúncia – Inexistência de demonstração de que os réus se aproveitaram das circunstâncias de vulnerabilidade causados pela pandemia – Nexo de causalidade ausente – Afastamento necessário – Regime fechado mantido dada evidente periculosidade dos réus e o modus operandi – Necessidade de se garantir a ordem pública que, evidentemente, fica exposta em casos como o sub judice – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte” (fls. 446-447, e-doc. 2). 
    4. O acórdão exarado no apelo defensivo foi objeto do Habeas Corpus n. 661.961/SP, denegado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 5.5.2021. 
    5. Contra essa decisão, impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na alegação de “flagrante constrangimento ilegal que vem sofrendo o paciente, uma vez que o Egrégio Tribunal a quo MANTEVE O REGIME INICIAL FECHADO, baseando-se na gravidade genérica do delito” (fl. 2, e-doc. 1).
    Assevera que o acórdão do Tribunal paulista “carece de fundamentação idônea para mantença do regime inicial fechado, uma vez que não expõe os motivos concretos que pudessem justificar a fixação do regime mais gravoso, sendo de rigor que o regime inicial seja modificado para o intermediário” (fl. 6, e-doc. 1).
    Argumenta que “a gravidade, em especial no delito de roubo, já está subsumida no tipo penal, e no presente caso foram utilizadas argumentações genéricas baseadas na gravidade abstrata do delito, portanto, não houve fundamentação concreta apta a demostrar a necessidade do regime inicial mais gravoso, inclusive, em se tratando de delito sem emprego de arma, paciente primário e pena de 5 anos e 4 meses” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Salienta que “não houve uma violência exacerbada contra a vítima, que de fato, levou um soco, ou seja, a agressão lhe causou um leve ferimento, não houve ‘coronhadas’, espancamento, tortura, restrição de vítima. O fato em tela é idêntico ao do tipo penal, ou seja, o emprego de violência ou grave ameaça, já vem do próprio tipo penal, não podendo prevalecer a opinião pessoal do julgador valendo-se da gravidade abstrata, como fez o d. magistrado, bem como o E. Tribunal a quo” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Ressalta que “a pena-base deveria ser fixada no mínimo legal, tendo o acusado respondido positivamente todos os requisitos do artigo 59 do Código Penal, razão pela qual não poderia ensejar regime mais gravoso” (fl. 11, e-doc. 1). Cita o enunciado das Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal. 
    Enfatiza que o “o paciente é ABSOLUTAMENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECENDENTES e ainda é menor de 21 anos” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Por derradeiro, espera e confia que os Nobres e Doutos Julgadores desta Egrégia Corte de Justiça, por seus serenos e notáveis conhecimentos jurídicos, saberão decidir pela concessão da medida liminar, bem como, pela concessão da ordem de habeas corpus para MODIFICAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O INTERMEDIÁRIO, por ser medida da mais límpida e cristalina justiça (...)” (fls. 5-6, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.5.2021, denegou o Habeas Corpus n. 661.961/SP. 
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    9. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se analisar a arguição de ilegalidade na fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena.
    10. Na espécie, o paciente foi condenado pelo juízo da 29ª Vara Criminal do Foro Central Criminal da Comarca de São Paulo/SP (Ação Penal n. 1508220-10.2020.8.26.0228) à pena de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e quatorze dias-multa pela prática do delito previsto no inc. II do § 2º do art. 157 c/c al. j do art. 61 do Código Penal (roubo circunstanciado). O juízo sentenciante fixou o regime inicial fechado nos termos seguintes:
    “Iniciarão ambos os réus, seguindo os ditames legais, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, do CP, o cumprimento de suas penas em regime fechado, em razão da quantidade de pena imposta, bem como das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da gravidade em concreto diferenciada da conduta, perpetrada com agressividade exacerbada, desnecessária e que transborda o tipo penal” (fl. 327, e-doc. 2).
    11. No julgamento da Apelação n. 1508220-10.2020.8.26.0228, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso da defesa para reduzir a pena imposta ao paciente para cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-multa, no piso mínimo, mas manteve o regime inicial fechado de cumprimento de pena. Extrai-se do voto condutor do acórdão do Tribunal bandeirante o trecho pelo qual ratificado o regime inicial de cumprimento de pena:
    “O regime inicial de cumprimento da pena não pode ser outro a não ser o fechado dada a evidente periculosidade dos réus e a agressividade do modus operandi deles, bem como pela necessidade de se garantir a ordem pública que, evidentemente fica exposta em casos como o dos autos - roubo majorado pelo concurso de agentes e excessiva violência contra a vítima” (fl. 456, e-doc. 2).
    12. Ao afastar o alegado constrangimento ilegal na fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, asseverou:
    “As instâncias ordinárias fixaram o regime fechado destacando a maior gravidade delitiva em razão da excessiva violência empregada para a prática do delito que consistiu em ‘um ‘mata leão’ na vítima secundada de um soco na boca’. 
    A jurisprudência da Corte é uníssona em admitir o recrudescimento do regime prisional quando revelada a maior gravidade delitiva com base em elementos concretos do caso, como na espécie a excessiva violência empregada (RHC 87.629/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017)” (fl. 468, e-doc. 2). 
    13. Para a definição do regime prisional devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva. Demonstrada a gravidade concreta do crime, poderão eles ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena.
    14. Na espécie, o crime praticado pelo paciente, roubo majorado, revestiu-se de gravidade considerada pelo juízo sentenciante como elevada porque “perpetrada com agressividade exacerbada, desnecessária e que transborda o tipo penal” (fl. 327, e-doc. 1).
    Os elementos concretos do caso serviram de fundamento para a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal e para a aplicação do regime inicial fechado, em consonância com as Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal. 
    É de se anotar que, embora a pena definitiva de cinco anos e quatro meses de reclusão, imposta ao paciente pela prática do crime de roubo majorado, permitisse a fixação de regime prisional mais brando, a gravidade em concreto da conduta e as circunstâncias da prática do delito (parâmetro descrito no art. 59 do Código Penal) conduziram à fixação do regime inicial fechado.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
    1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF.
    2. As particularidades do caso concreto, apuradas pelas instâncias ordinárias, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo – fechado – , como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.749 AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.10.2019).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO QUALIFICADO. REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sendo ‘possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso mercê da gravidade concreta do delito’ (HC 156.955-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, Dje de 06.9.2018). Precedentes.(...)
    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 158.659 ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018). 
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL E DE REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao ao agravo regimental cabível na origem e à revisão criminal. Inadequação da via eleita. Precedentes. 
    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Isso porque o emprego de arma de fogo, circunstância objetiva do caso concreto vinculada à maneira de agir do acusado, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime inicial fechado, mesmo na hipótese de a pena-base haver sido fixada no mínimo legal. Não fosse a previsão legal de exacerbação da pena na terceira fase da dosimetria, a utilização de arma de fogo implicaria o aumento da sanção penal já na primeira etapa da dosimetria (pena-base), na medida em que, antes de limitar-se à chamada gravidade abstrata do delito, está relacionada ao maior desvalor da ação (HC 124.663-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso). 
    3. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 132.802, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2017).
    Na espécie, como realçado na decisão impugnada, o Tribunal de Justiça de São Paulo e o juízo sentenciante apresentaram motivação concreta e fundamentação idônea a justificar a fixação de regime prisional mais gravoso, assentada na gravidade concreta da conduta e nas circunstâncias da prática delitiva.
    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora